Tribunal: STF
Processo: RE 1540176
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 17, fl. 8):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EFICÁCIA. 



    Não é possível invocar o parágrafo único, do artigo 741, do Código de Processo Civil a fim de declarar inexigível sentença judicial, mesmo que esta prestigie dispositivo legal que o STF julgou incompatível com a Constituição Federal, se o trânsito em julgado do indigitado título executivo ocorreu anteriormente à decisão daquela Corte.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo recorrido (Doc. 22), foram rejeitados (Doc. 24).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 27), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS aponta que o acórdão recorrido aplicou de forma equivocada o art. 5º, XXXVI, da CF/1988, pois “adotou a tese de que se o título judicial exequendo transitou em julgado antes da aludida decisão [RE 313.382], do Pretório Excelso, então descabe a aplicação da regra contida no parágrafo único do artigo 741 do Código de Processo Civil” (Doc. 27, fl. 5).



    Aduz que “quando o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade de uma interpretação de lei, ele retira a validade da sentença baseada nessa mesma interpretação. Portanto, não há que se falar e, ofensa ao artigo 5°, inciso XXXVI, da CF/1988” (Doc. 27, fl. 5).



    Alega que “não se pode dizer que a coisa julgada deva ser respeitada, in casu, a qualquer custo e a qualquer preço. Em que pese a garantia da coisa julgada estar albergada em nível constitucional, não podendo nem mesmo ser prejudicada por lei retroativa, ela não é garantia absoluta, devendo mesmo ceder em nome da salvaguarda de outros direitos ou bens relevantes” (Doc. 27, fl. 6).



    Nessa linha, sustenta que “na hipótese, uma determinação de cumprimento à risca da sentença transitada em julgado, implicará num enriquecimento sem causa do exequente, com manifesto prejuízo para os administrados, pois são esses, através da solidariedade social e da repartição dos encargos estatais, quem custearão a indenização a ser paga” (Doc. 27, fl. 7).



    Por fim, aduz que “ao acolher a impugnação do INSS o juiz não estará reanalisando causa já transitada em julgada, mas apenas prolatando decisão de cunho declaratório, deixando de dar efeitos a uma sentença que se demonstrou inexistente após decisão da Excelsa Corte Suprema” (Doc. 27, fl. 7).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido para aplicar ao caso o artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil (Doc. 27, fl. 10).



    Nesta CORTE, determinou-se a devolução dos autos à origem para observância do Tema 100, RE 586.068-RG (Doc. 39).



    Em observância a essa decisão, o Vice-Presidente do TRF/4ª Região determinou a devolução dos autos ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação referente ao Tema 100/STF (Doc. 49).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que “no caso dos autos, o título judicial foi constituído em ação processada pelo rito comum da Justiça Federal, não sendo aplicável, portanto, o tema 100, mas os temas 733 e 360 todos do STF. Além disso, o trânsito em julgado do título judicial foi anterior à vigência da MP n.º 2.180-35/2001, que acrescentou o parágrafo único ao art. 741 do Código de Processo Civil de 1973, e anterior à decisão paradigma do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade do preceito normativo em questão (RE 313382, julgado em 26-09-2002, relativo à conversão dos benefícios em URV).” (Doc. 58, fl. 1). Assim, entendeu que “a decisão proferida pela Turma neste Tribunal, ao julgar o presente recurso, não conflita com o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 100, impondo-se, em consequência, a respectiva manutenção.”



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido na origem e os autos encaminhados ao STF (Doc. 69).



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento à apelação do INSS, ao fundamento de que o entendimento firmado no RE 313.382 não alcança a coisa julgada constituída antes de seu julgamento, considerando o que dispõe o art. 741, § único do CPC/1973.



    Esse entendimento foi mantido em juízo negativo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 100/STF, conforme acima transcrito (Doc. 58): 



    “No caso dos autos, o título judicial foi constituído em ação processada pelo rito comum da Justiça Federal, não sendo aplicável, portanto, o tema 100, mas os temas 733 e 360 do STF. 



    Além disso, o trânsito em julgado do título judicial foi anterior à vigência da MP n.º 2.180-35/2001, que acrescentou o parágrafo único ao art. 741 do Código de Processo Civil de 1973, e anterior à decisão paradigma do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade do preceito normativo em questão (RE 313382, julgado em 26-09-2002, relativo à conversão dos benefícios em URV).”



    Não há reparo a fazer no acórdão recorrido.



    De fato, no RE 313.382/SC, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Dj de 8/11/2002, Tribunal Pleno, no qual se declarou a constitucionalidade da palavra “nominal” contida no inciso I do artigo 20 da Lei 8.880/94, não tem o condão de desconstituir o título judicial que se pretende executar na instância de origem.



    Veja a ementa desse acórdão:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. LEIS 8542/92 E 8700/93. CONVERSÃO DO BENEFÍCIO PARA URV. CONSTITUCIONALIDADE DA PALAVRA "NOMINAL" CONTIDA NO INCISO I DO ARTIGO 20 DA LEI 8880/94. ALEGAÇÃO PROCEDENTE. 



    1. O legislador ordinário, considerando que em janeiro de 1994 os benefícios previdenciários teriam os seus valores reajustados, e que no mês subsequente se daria a antecipação correspondente à parcela que excedesse a 10% (dez por cento) da variação da inflação do mês anterior, houve por bem determinar que na época da conversão da moeda para Unidade Real de Valor fosse observada a média aritmética das rendas nominais referentes às competências de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, período que antecedeu a implantação do Plano Real, dado que a URV traduzia a inflação diária.



    2. Conversão do benefício para URV. Observância das Leis 8542/92, 8700/93 e 8880/94. Inconstitucionalidade da palavra nominal contida no inciso I do artigo 20 da Lei 8880/94, por ofensa à garantia constitucional do direito adquirido (CF, artigo 5º, XXXVI). Improcedência. O referido vocábulo apenas traduz a vontade do legislador de que no cálculo da média aritmética do valor a ser convertido para a nova moeda fossem considerados os reajustes e antecipações efetivamente concedidos nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 313.382, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/2002)



    No acórdão recorrido consta que o título exequendo transitou em julgado em 29/3/2001 (Doc. 17, fl. 7), e o precedente acima foi julgado posteriormente à essa data.



    No Tema 733 da repercussão geral, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese:



    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”.



    Eis a ementa desse acórdão:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 



    1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito.



    2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (=eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.



    3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.



    4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.



    5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 730.462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, Dje de 9/9/2015)



    Essa orientação foi reafirmada no Tema 360 da repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese:



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    Veja-se a ementa desse acórdão:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 611.503, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Dje de 19/3/2019)



    Ou seja, nos termos dos precedentes acima, somente por meio de ação rescisória seria possível desconstituir o título executivo transitado em julgado anterior à decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e que tenha adotado entendimento contrário ao posicionamento desta CORTE.



    Por fim, deve-se registrar que o Tema 100 da repercussão geral não tem aplicabilidade na hipótese presente, uma vez que incide apenas no âmbito dos Juizados Especiais, nos quais não se admite a ação rescisória.



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente